Tribunal: STF
Processo: HC 69424
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Ocorrencia de  evidente  erro material,  insuscetivel de
acarretar  prejuizo  por  dubiedade, e  mera  irregularidade  que não
invalida  a citação por edital.
          -  A inexistência, nos autos  da ação penal, de certidão de
que o edital de citação foi afixado no foro implica nulidade relativa
que  tem de  ser alegada na  primeira ocasiao  em que  o réu, por seu
advogado, se manifeste  nos autos (HC 50.893, RTJ 68/34 e seguintes),
o que não ocorreu  no caso.
          "Habeas corpus" indeferido.::